Tribunal: TJDFT
Processo: 0704567-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA TEMPO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO SEGURADO. ENUNCIADO DE SÚMULA No 302, DO STJ. APELO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos de Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. A questão deve ser solucionada em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil.
2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento de carência, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF).
3. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras doze (12) horas, quando o paciente se encontra no período de carência, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo Enunciado no 302 da Súmula do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".
4. Apelo não provido.